Tribunal: STF
Processo: HC 91206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. INÍCIO DO PRAZO
   PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO: SESSÃO DE LEITURA E PUBLICAÇÃO DA
   SENTENÇA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA: TEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A regra, em matéria de publicação de
   sentença e início de prazo recursal, é a ciência inequívoca do
   conteúdo da decisão pelas partes.
2.      A simples proclamação do
   resultado do julgamento não caracteriza, por si só, a publicação
   da sentença, sobretudo quando o magistrado não faz a leitura de
   seu conteúdo e determina a realização de uma audiência para essa
   finalidade. Precedentes.
3.      Habeas corpus denegado.